Tribunal: TJDFT
Processo: 0009265-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009265-79.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LUZINETE RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FRAUDE CONSISTE EM CONSUMIR EM ESTABELECIMENTO, SABENDO NÃO DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO DOS BENS, ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE PREVISTA NO § 1o DO ART. 171 DO CP. PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. DESACATO E RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. Conjunto probatório que evidencia o dolo consiste na vontade livre e consciente de consumir em estabelecimento, sabendo não dispor de recursos para efetuar o pagamento. O extrato de consumo e o depoimento do gerente do restaurante, devidamente corroborado pelo testemunho do policial, merecedor de fé na medida em que provém de agente público no exercício da função, demonstra a lesão decorrente da fraude em silenciar a ré sobre a impossibilidade de pagamento, apresentando-se como se tivesse os meios necessários. Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso em que o valor do bem objeto do furto é significativo, ultrapassando 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Inviável a aplicação da minorante prevista no § 1o do art. 171 do CP, pois, apesar de a ré ser tecnicamente primária, a aplicação apenas da pena de multa não atenderia ao caráter pedagógico da pena, considerando duas outras condenações criminais anteriores, por fatos semelhantes e em curtos intervalos de tempo. A pena de multa, mais branda que a pena privativa de liberdade, não se revela suficiente para frear a contumácia delitiva da apelante, não apresentando o caráter pedagógico-sancionador que a reprimenda deve ter. Não procede o pleito pela absorção do desacato pelo delito de resistência, em razão de a ré demonstrar dois desígnios distintos, o de desacatar os policiais, e o de resistir à prisão, mediante violência. A violência física é característica do crime de resistência e não do crime de desacato e, por isso, este, delito mais grave, não pode ser absorvido por aquele. Apelo desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos do Código Penal: a) artigo 386, inciso III, sustentando que a reincidência não obsta a aplicação do princípio da insignificância. Além disso, assegura estarem preenchidos os requisitos fixados pelos tribunais superiores para o reconhecimento do aludido princípio; b) artigos 18, inciso I, e 176, defendendo a atipicidade da conduta delitiva diante da ausência do dolo; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, argumentando que, não obstante a turma julgadora ter reconhecido que a recorrente confessou parcialmente os fatos, a pena imposta deixou de ser atenuada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante à tempestividade, a certidão de ID 24618337 aponta que o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB teve ciência do acórdão atacado no dia 1o/3/2021. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso especial, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, o último dia do prazo seria o dia 16/3/2021 (terça-feira). Ocorre que a apresentação da insurgência se deu apenas no dia 5/4/2021. Ressalte-se que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de que “(...) A prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada. A eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte Superior na análise dos recursos de sua competência.” (AgRg no AREsp 1809965/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021). Dessa feita, o recurso especial é intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18, inciso I, 176, e 386, todos do Código Penal e ao pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A absolvição do acusado, baseada na insuficiência de provas ou na atipicidade da conduta, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1739684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). Com relação à suposta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de publicação em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021